Tribunal: TJMT
Processo: 0000934-33.2014.8.11.0018
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-02
Data de publicação: 2024-10-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000934-33.2014.8.11.0018
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Efeitos]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[ZULEIDE CORDEIRO DA SILVA - CPF: 513.616.711-49 (APELADO), CARRASCO & SILVA LTDA - ME - CNPJ: 09.363.674/0001-25 (APELANTE), GHYSLEN ROBSON LEHNEN - CPF: 890.605.471-87 (ADVOGADO), RODRIGO CARLOS BERGO - CPF: 915.971.701-78 (ADVOGADO), MARCIA DE CAMPOS LUNA - CPF: 894.849.241-15 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E TUTELA ANTECIPADA – CONTRATO DENOMINADO
"COMPRA PREMIADA"
– ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA – ÔNUS DA PROVA NÃO SATISFEITO – PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA REJEITADA – SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA POR IRREGULARIDADE FORMAL E MATERIAL – DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS – CABIMENTO – DANO MORAL CARACTERIZADO –
QUANTUM
INDENIZATÓRIO MANTIDO – VALOR DA CONDENAÇÃO QUE ATENDE AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – SENTENÇA MANTIDA -
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não tendo a parte se desincumbido a contento do ônus de comprovar a hipossuficiência financeira, o corolário lógico é a rejeição do benefício perseguido, com o indeferimento da benesse pleiteada.

Havendo o trânsito em julgado da ação coletiva, deve ser rejeitado o requerimento da parte para a suspensão da ação individual.

A suspensão das atividades da empresa em razão de irregularidades formais e materiais do negócio por ela desenvolvido autoriza a rescisão do contrato a pedido do consumidor, que fará jus à devolução integral das parcelas pagas.

A celebração de contrato denominado
"compra premiada"
com empresa cujas atividades vieram a ser suspensas por inidoneidade financeira e prática contrária às normas do Banco Central do Brasil ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária.

A indenização por dano moral deve ser fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros procedimentos de igual natureza.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por CARRASCO & SILVA LTDA - ME, visando reformar a decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara da Comarca de Juara que, nos autos da Ação de Rescisão Contratual c/c Restituição de Valores Pagos c/c Indenização por Danos Morais e Tutela Antecipada nº 0000934-33.2014.8.11.0018, movida por ZULEIDE CORDEIRO DA SILVA, julgou parcialmente procedentes os pedidos contidos na inicial para declarar rescindido o contrato entre as partes, condenando ao pagamento de R$4.619,00 (quatro mil, seiscentos e dezenove reais) a título de danos materiais, com juros e correção monetária e ainda, R$2.000,00 (dois mil reais) a título de dano moral. Ainda, condenou a parte ré ao pagamento de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

Em suas razões de Id. 110092484 (fls. 13 e ss), a apelante, preliminarmente, requer a concessão do benefício da justiça gratuita. Ainda, afirma a necessidade de suspensão do feito, em razão do julgamento da ação civil pública n. 4903-90.2013.811.0029.

No mérito, assevera que é possível a devolução em espécie dos valores pagos pela apelada, porém não de forma integral, porquanto devem ser descontados os valores referentes ao custo do negócio e ao serviço usufruído, que totalizam 25%, sob pena de se caracterizar desequilíbrio contratual, inviabilizar a atividade e de enriquecimento ilícito do consumidor.

Argumenta que, em caso de rompimento da relação contratual, o Superior Tribunal de Justiça reconhece o
"valor financeiro da chance"
e aplica
"teoria da perda de uma chance"
para fixar indenização por danos morais em valor menor do que o do bem pretendido.

Sustenta que nenhum dos fatos narrados pela autora/apelada caracteriza dano moral, porquanto a suspensão das atividades da empresa decorreu de determinação judicial e o mero inadimplemento é insuficiente para configurar o referido dano.

Ao final, requer o direito de abater o percentual de 25% sobre os valores devidos a título de restituição, bem como seja julgado improcedente o pedido de reparação em danos morais.

As contrarrazões foram apresentadas no Id. 110092484 - fls 13 e ss. Preliminarmente impugna o pedido de concessão do benefício da justiça gratuita.

É o relatório.

Peço dia para o julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

Relator

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara.

Assistência judiciária.

Inicialmente, verifico que a apelante pugnou pela concessão da assistência judiciária.
In casu
, observa-se que a parte recorrente não comprova tal situação, vez que inexiste nos autos qualquer comprovação da alegada hipossuficiência financeira.

Assim, não vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício, motivo pelo qual
INDEFIRO
os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte recorrente.

Suspensão do Feito.

Ainda, a apelante pugnou pela suspensão do feito, em razão do julgamento da ação civil pública n. 4903-90.2013.811.0029.

Entretanto, consoante se infere do documento de Id. 227250699, a ação civil pública já retornou da instância superior e transitou em julgado.

Assim, não vislumbro a razoabilidade para a concessão do benefício, motivo pelo qual
REJEITO
o pedido de suspensão do presente feito.

Prosseguindo. Quanto ao mérito.

Na origem, a sentença declarou a rescisão do contrato
"compra premiada"
para aquisição da motocicleta, condenando a parte apelante ao pagamento de danos materiais no valor de R$4.619,00 (quatro mil, seiscentos e dezenove reais) a título de danos materiais, com juros e correção monetária e ainda, R$2.000,00 (dois mil reais) a título de danos morais, em decorrência da negativa de rescisão contratual.

No caso dos autos, a recorrente não se opõe à pretensão da autora/apelada de rescisão do contrato celebrado entre as partes, apenas se insurge contra a condenação ao pagamento de indenização por danos morais e a determinação de devolução integral dos valores pagos, porquanto afirma ser devida a retenção de 25% a título de ressarcimento com os custo do negócio e o serviço usufruído.

Pois bem.

No que toca ao pedido de retenção de valores, não assiste razão à parte apelante.

É assim, porque, a Ação Civil Pública nº 4903-90.2013.8.11.0018, ajuizada pelo Ministério Público contra a ora apelante perante o Juízo da 1ª Vara Cível da Comarca de Juara, foi julgada procedente, ocasião em que o magistrado consignou que a CARRASCO & SILVA LTDA. - ME, não atende aos requisitos formais e materiais para exercer a atividade denominada “compra premiada”.

Com efeito, reconhecida a irregularidade das atividades exercidas pela apelante, são nulas de pleno direito as cláusulas que estipulam penalidade em caso de desistência do contratante, pelo que deve a sentença ser mantida neste aspecto.

In casu
, resta indene de dúvidas que a impossibilidade de cumprimento do contrato, que resultou com o pleito de rescisão da parte autora, decorre da irregularidade das atividades realizadas pela parte apelante, caracterizando o dever de restituição integral dos valores.

A propósito, assim já decidiu este e. sodalício em caso análogo,
in verbis:

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DENOMINADO "COMPRA PREMIADA"
- PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA - DESCABIMENTO - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA POR IRREGULARIDADE FORMAL E MATERIAL -
DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - CABIMENTO
- DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O ajuizamento de ação coletiva não impede o prosseguimento da ação individual, que somente será suspensa a requerimento da parte.
A suspensão das atividades da empresa em razão de irregularidades formais e materiais do negócio por ela desenvolvido autoriza a rescisão do contrato a pedido do consumidor, que fará jus à devolução integral das parcelas pagas.
A celebração de contrato denominado "compra premiada" com empresa cujas atividades vieram a ser suspensas por inidoneidade financeira e prática contrária às normas do Banco Central do Brasil ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária.”
(N.U 0000923-04.2014.8.11.0018, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)

Atinente à alegação invocada pela apelante, da
"teoria da perda de uma chance"
, para justificar o pedido de redução da indenização por danos morais para valor menor do que o do bem pretendido, tenho que não se aplica neste caso.

É assim, porque não se pode afirmar que houve efetivamente chance de que a apelada fosse contemplada nos termos anunciados pela apelante, máxime diante da existência de irregularidades de natureza formal e material na atividade empresarial desenvolvida pela apelante.

No mesmo sentido, não socorre razão o pleito do apelante de reforma da sentença, no que toca ao pagamento de indenização por danos morais.

É cediço que a obrigação de indenizar decorre da presença dos requisitos que ensejam a reparação civil, quais sejam: a prática de ato ilícito, a existência de um dano e o nexo causal entre eles. É certo que o descumprimento contratual, por si só, não caracteriza dano moral. Entretanto, a experiência vivida pela autora apelada extrapolou o âmbito do mero dissabor, porquanto contratou um
"plano de negócios"
para aquisição de uma motocicleta, pagou 31 (trinta e uma) das 48 (quarenta e oito) parcelas, até que foi surpreendida com a determinação judicial de suspensão das atividades e indisponibilidade dos bens da empresa.

Tal situação, causada basicamente pela questionável idoneidade financeira da apelante, revela falta de respeito e consideração para com a apelada suficientes para caracterizar dano moral passível de reparação pecuniária, pelo que deve a sentença ser mantida também nesse aspecto.

A propósito:

“APELAÇÃO CÍVEL -
AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE VALORES PAGOS E INDENIZAÇÃO POR DANOS - CONTRATO DE ADESÃO - COMPRA PREMIADA
- AÇÃO CIVIL PÚBLICA EM CURSO - POSSIBILIDADE DE SUSPENSÃO DAS AÇÕES INDIVIDUAIS - FACULDADE DO JULGADOR - RECURSO REPETITIVO - RESP 1110549/RS - PRELIMINAR REJEITADA - MULTA POR RESCISÃO CONTRATUAL - DESCABIMENTO -
IMPOSSIBILIDADE DE CUMPRIMENTO DO CONTRATO - ATIVIDADE IRREGULAR - DANO MORAL CONFIGURADO
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO PARCIALMENTE E NESSE PONTO NEGADO PROVIMENTO. É cabível a suspensão da ação individual em razão de ação coletiva proposta anteriormente, a fim de preservar a efetividade da justiça (precedente REsp 1110549/RS).
Se a empresa tem as suas atividades suspensas por irregularidade, são nulas de pleno direito as cláusulas que estipulam penalidades no caso de rescisão unilateral pelo consumidor, por impossibilidade de forçá-lo a manter relação jurídica ilícita. A suspensão e a irregularidade da empresa contratada geram dano moral passível de reparação.”
(N.U 0001527-62.2014.8.11.0018, , RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 15/07/2015, Publicado no DJE 20/07/2015)

“APELAÇÃO -
AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - CONTRATO DENOMINADO "COMPRA PREMIADA"
- PRELIMINAR DE SOBRESTAMENTO DO FEITO EM RAZÃO DO AJUIZAMENTO DE AÇÃO COLETIVA - DESCABIMENTO - SUSPENSÃO DAS ATIVIDADES DA EMPRESA POR IRREGULARIDADE FORMAL E MATERIAL - DEVOLUÇÃO INTEGRAL DOS VALORES PAGOS - CABIMENTO - DANO MORAL CARACTERIZADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. O ajuizamento de ação coletiva não impede o prosseguimento da ação individual, que somente será suspensa a requerimento da parte. A suspensão das atividades da empresa em razão de irregularidades formais e materiais do negócio por ela desenvolvido autoriza a rescisão do contrato a pedido do consumidor, que fará jus à devolução integral das parcelas pagas.
A celebração de contrato denominado "compra premiada" com empresa cujas atividades vieram a ser suspensas por inidoneidade financeira e prática contrária às normas do Banco Central do Brasil ultrapassa a esfera do mero aborrecimento e caracteriza dano moral passível de reparação pecuniária.”

(N.U 0000923-04.2014.8.11.0018, , GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 01/07/2015, Publicado no DJE 06/07/2015)

Assim, escorreita a sentença proferida pelo juízo
a quo
que determinou a rescisão do contrato, bem como restituição dos valores despendidos e fixou indenização a título de dano extrapatrimonial.

Dispositivo.

Com essas considerações, CONHEÇO do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Nos termos do art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais, em sede recursal, para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/10/2024